Tribunal: TJMT
Processo: 1009717-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009717-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA CLARA OLIVEIRA LEITE - CPF: 032.349.971-60 (ADVOGADO), ELCY APARECIDA SANTOS BERNARDES - CPF: 294.343.431-00 (AGRAVANTE), CLODOALDO, APELIDO: SULA (AGRAVADO), AIME (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. IMÓVEL OBJETO DE SUCESSÃO HEREDITÁRIA. TRANSMISSÃO DA POSSE INDIRETA AOS HERDEIROS. ALEGAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. ACORDO EXTRAJUDICIAL PRÉ-EXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para reintegração de posse de imóvel urbano que a agravante alega ter herdado de sua genitora, falecida em 03/04/2016, e que estaria sendo ocupado indevidamente por terceiros, especialmente por um sobrinho do ex-companheiro da falecida, que teria inclusive alugado o bem sem autorização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar possessória, conforme previsto nos arts. 300 e 561 do Código de Processo Civil, especialmente: (i) a comprovação da posse anterior; (ii) a ocorrência do esbulho; e (iii) a perda da posse em período inferior a ano e dia da propositura da ação.

III. Razões de decidir
3. Embora o princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil) transmita aos herdeiros a posse indireta do bem herdado a partir da abertura da sucessão, legitimando-os a postular a proteção possessória mesmo antes da conclusão do inventário, a concessão da liminar de reintegração exige comprovação inequívoca dos requisitos do art. 561 do CPC.

4. A existência de "Termo de Acordo Extrajudicial de Partilha de Bens" celebrado entre a agravante e o ex-companheiro da falecida, estabelecendo que este permaneceria residindo no imóvel enquanto a agravante alugaria parte do mesmo, contradiz a versão apresentada nos autos de ocupação indevida e esbulho possessório.

5. A tutela antecipada em ações possessórias demanda cautela redobrada, exigindo suporte probatório seguro sobre a posse anterior e o esbulho alegado, o que não se constata na presente hipótese, em que a verificação da verdade dos fatos depende de instrução probatória mais ampla.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A transmissão da posse indireta aos herdeiros (saisine) não dispensa a comprovação dos demais requisitos do art. 561 do CPC para a concessão de liminar possessória. 2. A concessão de tutela antecipada em ações possessórias exige prova material segura da posse anterior e do esbulho alegado, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de suporte probatório consistente."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.784; CPC, arts. 300, 561, 998.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - Apelação Cível: 10014295720228260634 Tremembé, Relator.: Marcelo Ielo Amaro, Data de Julgamento: 25/09/2024, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,

apresentado por
ELCY APARECIDA SANTOS BERNARDES
contra decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que nos autos da
ação de reintegração de posse c/c medida liminar no 1000221-28.2025.8.11.0027
,
indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência
, objetivando a reintegração da agravante na posse de imóvel urbano.

A agravante, sustenta ser herdeira legítima do imóvel localizado na Rua Edilson Pedro Martelo, Quadra 29, Lote 08, no Distrito de Ouro Branco do Sul, Município de Itiquira/MT, o qual pertencia à sua genitora, falecida em 03.04.2016.

Alega que, após o falecimento da mãe, tentou iniciar o processo de inventário, sendo impedida de utilizar o bem em razão da
ocupação indevida do imóvel por terceiros
, especialmente por um sobrinho do companheiro da falecida, que teria passado a exercer atos de posse ilegítimos, inclusive alugando o bem a terceiros.

Em razão disso, ajuizou ação de reintegração de posse com pedido liminar, sob a alegação de
esbulho possessório
ocorrido em agosto de 2024, quando teria tomado conhecimento da ocupação irregular.

O pedido liminar foi indeferido pelo juízo de primeiro grau sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente do fumus boni iuris e do periculum in mora, especialmente pela falta de identificação precisa dos atuais ocupantes do imóvel.

Irresignada, a agravante interpôs
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
, sustentando que preencheu os requisitos do art. 561 do CPC, tendo apresentado documentos que comprovariam a qualidade de herdeira e a ocorrência do esbulho, bem como o
dano irreparável
representado pela impossibilidade de regularização do inventário e do exercício da posse sobre o bem, além do seu perecimento.

Contudo, o relator
indeferiu o pedido liminar no agravo de instrumento
, mantendo a decisão agravada por não vislumbrar elementos suficientes a ensejar a tutela provisória.

Dessa decisão, a agravante interpôs
agravo interno
, reiterando os argumentos anteriormente expendidos e reafirmando o preenchimento dos pressupostos legais para concessão da liminar possessória.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, com a concessão liminar de tutela recursal para determinar a imediata desocupação do imóvel situado na Rua Edilson Pedro Martelo, Qd. 29, Lt. 08, em Ouro Branco do Sul – Itiquira/MT.

Foi certificado que não houve angularização processual nos autos de origem (Id. 278424358).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, declinou da manifestação de mérito e restituiu os autos para regular processamento, diante da ausência de interesse social que legitime sua intervenção (Id. 283424898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como explicitado na síntese, cuida-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ELCY APARECIDA SANTOS BERNARDES
contra decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que nos autos da
ação de reintegração de posse c/c medida liminar no 1000221-28.2025.8.11.0027
,
indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência
, objetivando a reintegração da agravante na posse de imóvel urbano.

A agravante, Elcy Aparecida Santos Bernardes, informa nos autos de origem, que é herdeira de imóvel localizado em Itiquira/MT, que era de propriedade de sua genitora, falecida em 03/04/2016.

Afirma que desde o falecimento da sua mãe buscava regularizar a sucessão, mas deparou-se com
ocupação indevida por terceiros
, entre os quais um indivíduo de nome Clodoaldo (apelidado
"Sula"
), sobrinho do companheiro falecido de sua mãe, que teria inclusive alugado o imóvel a outros ocupantes sem qualquer autorização legal.

Segundo narrado, a autora apenas tomou ciência da ocupação indevida no mês de agosto de 2024, data a partir da qual sustenta ter restado caracterizado o esbulho possessório, dentro, pois, do lapso temporal de ano e dia, nos termos do artigo 561, inciso III, do CPC.

A situação teria se agravado pela deterioração do bem e pela impossibilidade de regularização do inventário.

Em 1o grau houve indeferimento do pedido de tutela de urgência por ausência de elementos que comprovassem
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, diante da incerteza quanto à identidade dos ocupantes e na ausência de elementos mínimos de prova acerca da posse anterior.

A autora interpôs o presente agravo de instrumento, reiterando a urgência da medida, destacando que os ocupantes são ilegítimos e estão prejudicando seus direitos sucessórios e patrimoniais, que foi indeferido, motivo pelo qual apresentou o presente recurso.

A controvérsia, portanto, reside na verificação da presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar possessória, conforme previsto nos arts. 300 e 561 do Código de Processo Civil, aplicáveis à espécie.

Conforme os documentos juntados aos autos, a agravante apresentou: (i) certidão de óbito da genitora, documentos pessoais; (ii) comprovante de endereço; (iii) certidão de casamento da falecida; e (iv) fotografias do imóvel e registros de tentativa de regularização da herança. De igual forma, relatou que a posse lhe foi transmitida por herança, e que terceiros passaram a ocupar o imóvel clandestinamente após a internação de Samuel (companheiro de sua genitora).

A análise técnica exige a comprovação cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC, para a obtenção da tutela possessória:
(i) a posse; (ii) a ocorrência do esbulho; e (iii) a perda da posse em período inferior a ano e dia da propositura da ação.

No tocante ao primeiro requisito, é assente na jurisprudência que a abertura da sucessão transmite aos herdeiros a posse do bem herdado, mesmo antes da partilha, conforme artigo 1.784 do Código Civil. A agravante, na condição de filha da proprietária falecida, demonstra legitimidade para postular a reintegração na posse do bem, ainda que o inventário não esteja concluído.

Nesse sentido:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Bem imóvel. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. PRELIMINAR NAS CONTRARRAZÕES. Impugnação à gratuidade de justiça pleiteada pelo autor. Benefício indeferido. Preliminar prejudicada. PEDIDO DE DESISTÊNCIA do apelo formulado pela parte autora. Homologação, conforme art. 998 do CPC. Recurso prejudicado. MÉRITO. Preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.
Com o falecimento da adquirente, a posse passou a ser exercida por seus herdeiros. Consoante o princípio da "saisine", a transmissão da posse aos herdeiros se dá de forma "ex lege", passando eles a deter a posse indireta dos bens que compõem o acervo hereditário, a partir da abertura da sucessão
.
Posse indireta que é passível de tutela pela via possessória.
Irrelevância acerca da propriedade do imóvel. Posse que constitui direito autônomo. Réu apelante não comprovou justo motivo a embasar a sua posse do imóvel objeto da ação.
Passou a ocupá-lo sem prévia autorização do verdadeiro possuidor, o que caracteriza posse clandestina e configura a prática de esbulho possessório
. Notificação para desocupação voluntária não atendida. De rigor o acolhimento da pretensão autoral tal como o fez a r. sentença. HONORÁRIA RECURSAL. Majoração para 15% do proveito econômico, observada a gratuidade de justiça. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO, PREJUDICADO O APELO DA AUTORA. (TJ-SP - Apelação Cível: 10014295720228260634 Tremembé, Relator.: Marcelo Ielo Amaro, Data de Julgamento: 25/09/2024, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2024). (grifo nosso)

Há evidência de que a
data da perda da posse
se encontra dentro do prazo legal (menos de 1 ano), o que preserva o rito possessório especial.

Quanto ao
esbulho,
verifica-se que o mesmo é descrito de forma minuciosa consistente na ocupação clandestina por familiares do ex-companheiro da falecida, e posterior locação a terceiros, é tecnicamente plausível. Contudo, compreendo que a comprovação das alegações a produção de provas, que não acompanham a exordial ou o presente recurso, possibilitando, então, conferir verossimilhança

jurídica

às alegações realizadas.

Até porque consta nos autos de origem no id. 188063989,
“
Termo de Acordo Extrajudicial de Partilha de Bens”
,
celebrado entre
Samuel Marques de Oliveira
(ex-convivente da falecida) e
Elcy Aparecida Santos Bernardes
(filha da falecida), por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, estabelecendo o seguinte acordo:

“
2. DOS BENS ADQUIRIDOS
:

O casal, durante a convivência, adquiriu os seguintes bens:
1. Um bem imóvel, consistente em uma residência Edilson Pedro Martelo, no 08, quadra 29, no Distrito de Ouro Branco do Sul, no Município de Itiquira/MT, atualmente avaliado em aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

2. Um automóvel, consistente em uma caminhonete, FIAT/STRADA, ano 2000, mod. 2001, placa GWX8741, chassi 9BD27807212745252, atualmente avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

3. DA PARTILHA DOS BENS:

Os Acordantes consensualmente estabeleceram que o bem imóvel será desmembrado em duas partes iguais
, sendo que o Primeiro Acordante irá arcar com as custas do referido desmembramento.

O Primeiro Acordante arcará com todas as despesas do desmembramento, pois a Segunda Acordante compromete-se a arcar com todas as despesas advindas de Acordo Extrajudicial de Inventário, que envolve as partes.

Além disso, caso o Primeiro Acordante tenha interesse em vender sua parte do imóvel, a Segunda Acordante compromete-se a fornecer sua assinatura autorizando a venda
.

O Primeiro Acordante é quem atualmente reside no imóvel. A metade do imóvel que pertencente à Segunda Acordante é alugada, e a partir deste acordo os valores do aluguel serão repassados a ela
.”

No caso, a
possível relação possessória da autora com o imóvel decorre da abertura da sucessão
, o que, gera a posse indireta do bem imóvel. Contudo, a mera afirmação de que terceiros passaram a ocupar o bem e alugá-lo, sem prova minimamente objetiva desse comportamento, fragiliza o conjunto argumentativo, até mesmo diante do acordo extrajudicial celebrado pela agravante com o companheiro da
de cujus
de que ele ficaria residindo no imóvel e a agravante alugaria a outra parte do mesmo, diverge da versão descrita nos autos.

Com efeito, a concessão de tutela antecipada, sobretudo em ações possessórias, exige
cautela redobrada
, pois tem o condão de alterar o
status quo
mediante decisão provisória e com força executiva. Tal medida exige suporte probatório seguro, o que não se constata na presente hipótese, em que a verificação da verdade dos fatos ainda
depende de instrução probatória
mais ampla.

Por essa razão, a decisão monocrática que indeferiu a medida liminar deve ser mantida, por encontrar-se juridicamente fundamentada e em harmonia com os princípios do contraditório, da ampla defesa e da proporcionalidade.

Diante da ausência de prova material suficiente da posse anterior e do esbulho alegado, imprescindível para a concessão de tutela possessória antecipada, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Por fim,
julgo prejudicado
o recurso de agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência, objetivando a reintegração da agravante na posse de imóvel urbano, considerando que o Recurso de Agravo de Instrumento se encontrava apto para julgamento e já fora apreciado o mérito do respectivo recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025